Tribunal: TJES
Processo: 5002667-79.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002667-79.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA MARIA FERNANDES SOARES MARTINS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002667-79.2022.8.08.0008

RECTE.: DANIELA MARIA FERNANDES SOARES MARTINS

RECDO.: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONTRATO POR LONGO PERÍODO. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 5649955).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5649951), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5649949), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos inaugurais. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação sob argumento que a recorrente foi contratada como temporária para trabalhar como professora, mas tal contrato seria nulo, pois trabalhou por longo período, razão pela qual requereu a nulidade dele e pagamento do FGTS.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que trabalhou por vários anos exercendo função temporária e em caráter excepcional, sem que o Recorrido apresentasse qualquer prova da efetiva necessidade temporária, além disso, o mês de janeiro não faz parte do ano letivo.

Pois bem. O caso em questão suscita pedido da recorrente de reforma da decisão de piso, que entendeu não serem os contratos nulos, não sendo aplicado o regime celetista ao contrato de trabalho administrativo firmado entre as partes e, a condenação do Município de Barra de São Francisco ao recolhimento do FGTS do período laborado em designação temporária, ao passo que, em sede de contrarrazões o Município Recorrido confirma a legalidade dos contratos.

Com efeito, entendo que razão assiste à recorrente, no que tange ao direito do pagamento do FGTS pela prestação dos serviços pelo recorrente. Entendo que a nulidade do contrato de trabalho exercida pelas partes é medida que se impõe, em razão da sua prorrogação ilegal, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento do FGTS pela autora, ora recorrente, pelo período trabalhado.

Insta frisar que o C. STF exige que os seguintes requisitos para que sejam consideradas válidas as contratações temporárias: “a) casos excepcionais que estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários e permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração” (RE 658026, Rel. Min. Dias Tóffolli, Tribunal de Pleno, Julgamento: 09.04.2014, Publicação: 31.10.2014), o que não se observa na função de professora desempenhada pela autora e pelo prazo anotado nos autos. Destaco ainda a orientação firmada pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 765.320, julgado, em 15.09.2016, sob o regime de repercussão geral.

No caso em tela, a recorrente foi contratada para o desempenho da função de professora, com repetidas e sucessivas contratações temporárias nos anos de 2018, 2019 e 2020 (Id. 5649937) em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo com o art. 37, incisos V e IX da Constituição Federal. Ademais, entendo estar configurada a prestação do trabalho como de trato sucessivo, posto que dentro do período de quase 03 anos, a autora trabalhou durante todo o ano letivo, ainda que não tenha trabalhado no mês de janeiro de 2019 (Id. 5649937), eis que é sabido que janeiro não faz parte do ano letivo/escolar, sendo época de férias.

Nesse sentido,
a sentença deve ser reformada
para julgar parcialmente procedente o pedido autoral condenando o recorrido ao
pagamento em favor da recorrente a quantia do FGTS referente a todo período trabalhado em designação temporária (
19
/0
2
/2018
a
31/12/2018 e 01/02/2019 a 18/12/2020
).
As verbas deverão ser corrigidas monetariamente com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ) desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (Tema Repetitivo 905 do STJ).

Destaco que, conforme o art. 15, da Lei nº 8.036/1990, o FGTS é calculado sobre o salário-base, acrescido, exclusivamente, das verbas de natureza remuneratória. Assim, não se inserem, nestes cálculos, as verbas de natureza indenizatória.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE DOU

PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrido, Município de Barra de São Francisco, ao pagamento em favor da recorrente DANIELA MARIA FERNANDES SOARES MARTINS do FGTS referente a todo período trabalhado em designação temporária, corrigidas monetariamente com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ) desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (Tema Repetitivo 905 do STJ).

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)